Tribunal: TJMT
Processo: 1045341-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial Agravo Interno na Apelação Cível no 1045341-62.2019.811.0041
Recorrente: SILENO REZENDE TAVARES
Recorrida: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97576983) interposto por SILENO REZENDE TAVARES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94493476):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROCEDIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 245 DO STJ E PRECEDENTES – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – APELO PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deu provimento ao recurso de Apelação, impõe-se a manutenção da decisão.
Na hipótese, tem-se que é de rigor o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, eis que a notificação extrajudicial é requisito para deferimento da medida liminar, e não requisito específico para o processamento da Ação de Busca e Apreensão, haja vista que a própria citação válida tem o condão de constituir em mora o devedor, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Vale destacar que, nos termos do verbete sumular n.o 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, ou seja, é prescindível que na notificação extrajudicial conste a especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição do Agravante em mora. (AgInt. n° 1045341-62.2019.811.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) ofensa aos arts. 320, 321 e 373 do CPC; arts. 2o e 6o, do CDC e arts. 2° e 3o do Dec-Lei 911/69, ao fundamento de necessidade de notificação do devedor para comprovação da mora, aplicabilidade do CDC no caso dos autos, que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito e que a inicial de busca e apreensão sequer foi instruída com os documentos indispensáveis.
Recurso tempestivo (id. 97632967).
Devidamente preparado (id. 97724474).
Contrarrazões (id. 99179468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A hipótese versa sobre recurso da decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, a qual foi extinta na origem sem resolução do mérito, em decorrência da não comprovação da mora, eis que a determinação para emenda à inicial não foi atendida pela recorrida.
Em sede de apelação, a decisão foi alterada em provimento monocrático ao entendimento de que a comprovação da mora é requisito apenas para eventual deferimento liminar; que no caso houve notificação válida enviada ao endereço do devedor, sendo prescindível a indicação da parcela/valor do débito.
Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado pelo órgão fracionário deste Sodalício, dando ensejo ao presente recurso especial.
Conforme consignado no acórdão, o recorrido constituiu o devedor em mora, pois a notificação no caso dos autos atingiu a sua finalidade, já que foi encaminhada para o endereço do recorrente, cumprindo a exegese do Decreto-lei n° 911/1969.
Consigne-se que Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)” (grifei).
A hipótese dos autos revela que houve o envio e o recebimento da notificação ao endereço do devedor, o que configura a mora.
Com efeito, consigne-se que esta Vice-Presidência recebeu, em 02/03/2021, autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial. Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
No que atine a indicação da parcela e valor devido, o acórdão consignou o teor da Sumula 245/STJ, o que dispensa tal informação na notificação. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS N. 83 E 245 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor" (Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.184.570/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2012, DJe 15/5/2012). 2. "A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito" (Súmula n. 245/STJ). 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 744.329/MS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 03/11/2015, DJe 09/11/2015)” (grifei)
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 320, 321 e 373 do CPC; arts. 2o e 6o, do CDC e arts. 2° e 3o do Dec-Lei 911/69.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos art. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e 373 do CPC demonstram o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial no sentido de se reconhecer que no caso não houve a devida constituição em mora, a contrário do que concluiu o órgão fracionário deste Sodalício. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício reconheceu a constituição da mora no caso versando.
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame de premissas fático-probatório que culminaram nas conclusões adotadas, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e 373 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça